Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734199-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: NATHALIA PEREIRA ROCHA LIMA YAKUBU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por NATHÁLIA PEREIRA ROCHA LIMA YAKUBU (processo n. 0739089-43.2025.8.07.0001), deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. O pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria (ID 76198877). Em consulta ao sistema informatizado desta Corte de Justiça, verifico que foi proferida sentença de mérito (ID 252615201 da origem), restando assim julgado por sua Excelência a quo: “DISPOSITIVO Do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, DETERMINAR que a ré autorize e custeie a internação da parte autora, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 537 do CPC. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da obrigação de fazer, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando PREJUDICADO o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator